Tribunal: TJDFT
Processo: 0011426-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO INICIAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. APLICAÇÃO NECESSÁRIA NA CONTAGEM. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. COBRANÇA IPTU E TAXA DE CONDOMÍNIO ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. IRDR No 6.

1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.

2. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial.

3. Comprovada a responsabilidade pelo atraso na entrega do bem objeto de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, inclusive, após o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, deve o responsável arcar com o pagamento dos lucros cessantes.

4. É válida a cláusula que prevê o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, em caso de atraso na entrega do imóvel, desde que devidamente pactuada.

5. O termo inicial para cômputo da indenização relativo ao atraso na entrega de imóvel é a data prevista para a conclusão daquele, acrescido do prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias.

6. O termo final da incidência dos lucros cessantes é a data da averbação da carta de habite-se, porquanto somente após esse procedimento se torna possível o financiamento bancário com o fim de quitar o saldo devedor.

7. A cobrança das taxas condominiais, deve ocorrer após a imissão na posse do imóvel, com a efetiva entrega das chaves, revelando-se abusiva a cláusula contratual que dispõe de forma diversa.

8. Esta Corte de Justiça firmou o entendimento ao julgar o IRDR no 6 de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.

9. É abusiva a cláusula contratual que atribui responsabilidade aos promitentes compradores pelo pagamento dos IPTU antes da entrega das chaves do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.